Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-23.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. JUROS. LEGALIDADE. RESP REPETITIVO No 973.827 (TEMA 246). CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. CIÊNCIA PRÉVIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESPESAS DE COBRANÇA. LEGALIDADE. VALIDADE.
1. A relação jurídica estabelecida entre cliente e instituição financeira é consumerista (STJ, Súmula 297).
2. “A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano é permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, e tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.” Precedente do STJ: REsp 973.827/RS (Tema 246).
3. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. Precedente do STJ: REsp 973.827/RS.
4. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Precedente do STJ: REsp 973.827/RS.
5. A inexistência de comprovação de que os juros remuneratórios estão em desconformidade com a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras impede o reconhecimento da alegada abusividade.
6. A taxa mensal de juros contratual, exposta de forma reduzida, pode ser corroborada com os demais dados do contrato: taxa de juros anual, valor da parcela e valor do financiamento.
7. A existência de cláusula contratual com previsão das consequências da mora do consumidor não pode ser considerada abusiva, sobretudo porque, além de não caracterizar transferência ao consumidor das atividades ou dos riscos do negócio, está expressamente disposta em lei (CC, art. 395).
8. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido.